Tribunal: STF
Processo: ARE 1231301
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO PRÉVIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. ESTABILIDADE RECONHECIDA. POSTERIOR AFERIÇÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NULIDADE DO ATO. AUTOTUTELA. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO MATERIAL. INCORREÇÃO QUANTO À CITAÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO A QUO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Maria Diehl contra decisão de minha relatoria que reconsiderou decisão monocrática anterior, julgando prejudicado agravo interno e, em seguida, provendo agravo em recurso extraordinário, para prover parcialmente o apelo extremo, de modo a cassar o acórdão a quo e determinar que a Corte de origem realize novo julgamento da causa, nos termos da ementa infra:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO PRÉVIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. ESTABILIDADE RECONHECIDA. POSTERIOR AFERIÇÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. AUSÊNCIA. FLAGRANTE. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    A parte ora embargante aduz, em síntese, ter havido erro material no julgado, nos termos dos seguintes excertos de suas razões recursais:



    “Com a devida vênia, há flagrante erro material no julgado, pois o trecho transcrito na decisão ora embargada, atribuída como sendo o do acórdão a quo, na verdade é o parecer do Ministério Público Estadual (fls. 243/244 em PDF do e-STF) [...]



    [...]



    Como se vê, a decisão ora embargada está fundada em fato alheio ao que foi decidido na origem, o que evidencia flagrante erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.



    [...]



    Logo, percebe-se que a decisão recorrida foi motivada com múltiplos fundamentos, a saber: de que não há evidência da autora ter concorrido para a irregularidade apontada pela administração pública (suspensão irregular do contrato de trabalho) para efeito de aferição dos requisitos exigidos pelo art. 19 do ADCT; a existência de coisa julgada administrativa; a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/991 por ausência de lei local; e a mitigação da inconstitucionalidade em observância aos princípios da confiança, boa-fé e segurança jurídica.



    Desta forma, é possível divisar que, rever o que foi decidido na origem, conforme acertadamente consta na decisão unipessoal anteriormente proferida por Vossa Excelência nas fls. 618/630 em PDF do e-STF, esbarraria no óbice da Súmula 279 do STF [...]



    [...]



    Conforme mencionado no item anterior, a decisão recorrida está embasada em vários fundamentos: a) de que não há evidência que a autora tenha concorrido para a irregularidade apontada pela administração pública (suspensão irregular do contrato de trabalho) ao analisar os requisitos exigidos pelo art. 19 da ADCT; b) a existência de coisa julgada administrativa; c) a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/991 por ausência de direito local; d) e a mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em respeito aos princípios da confiança, boa-fé e segurança jurídica.



    Por outro lado, conforme também suprarreferido, a decisão ora embargada, em que pese esteja fundada em premissa equivocada, apenas enfrenta a inaplicabilidade dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.”



    Em seguida, o polo embargado apresentou contrarrazões ao recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    Merece acolhida parcial a pretensão do embargante.



    Com efeito, a via dos embargos de declaração detém a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, especificamente: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e/ou, ainda, sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consubstancia o equívoco ou a inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é o de revisão, reforma ou anulação do julgado, porquanto não se destinam à produção de uma nova decisão. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, emana erro material no decisum embargado, especificamente ao fazer menção equivocada a trechos do parecer do Parquet do Estado do Rio Grande do Sul (doc. 1, fls. 243/244), apresentado na instância a quo, como se fossem excertos do acórdão recorrido (doc. 1, fls. 252/259).



    Destarte, tenho por imperiosa a acolhida do recurso, para integrar o vício suso mencionado, de modo que a citação outrora realizada por erro seja substituída pela transcrição dos seguintes trechos do acórdão a quo:



    "A sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão, e seus fundamentos não foram atacados com a profundidade necessária nos apelos, que são conhecidos por desapego ao excessivo formalismo. Assim sendo, os fundamentos sentenciais são suficientes para decidir a questão, razão pela qual os colaciono:



    Como já referido em decisão proferida em Agravo de Instrumento pela Terceira Câmara Cível, nos autos do processo nº 013/1.10.0008469-7, que trata de caso idêntico e tramita neste Juízo, entre a data em que conferida a estabilidade da autora e o momento em que foi cientificada do cancelamento da estabilidade, houve o decurso do prazo de mais de vinte anos, o que evidencia afronta aos princípios da confiança, segurança jurídica e da boa-fé, nos termos lá expostos, que aqui adoto como razões de decidir, in verbis:



    Em que pese seja inaplicável à espécie o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/991 - por inexistir lei no âmbito estadual estabelecendo prazo para que Administração Pública revise atos eivados de ilegalidade - importante ressaltar que transcorreram mais de vinte anos entre a data em que conferida a estabilidade ao servidor (agosto de 1989) e o momento em que tomou ciência inequívoca de que tornariam sem efeito o ato publicado no Boletim nº 411, de modo que retornaria à condição de celetista e ao regime geral de previdência social.



    Outrossim, não há evidência de que o agravante tenha concorrido para a irregularidade apontada pela administração pública - suspensão irregular do contrato de trabalho pelo período de 01/09/1986 a 20/07/1987 -, não se mostrando, pois, no caso concreto, razoável tornar sem efeito o ato que lhe conferiu estabilidade com fundamento no artigo 19 do ADCT, passado tanto tempo.



    Ademais, insta reafirmar que a declaração de estabilidade efetivada no ano de 1989, bem como o decurso de mais de vinte anos sem que tenha sido providenciada a anulação do referido ato, evidenciam o princípio da confiança e a boa -fé do servidor, de modo que a demora em tornar o ato 'sem efeito' não lhe pode acarretar a perda da estabilidade." (doc. 1, fls. 253/255)



    Essa integração do vício, porém, não há de emprestar aos embargos declaratórios, que deve ostentar um caráter meramente integrativo.



    Máxime porque a retificação da citação epigrafada não tem o condão de alterar a substância da decisão, uma vez que parecer ministerial e acórdão tratados perfilham fundamentos análogos, ao passo em que os fundamentos endereçados no decisum embargado se prestam a, com a profundidade salutar, infirmarem a conclusão emanada da Corte a quo, no sentido, em síntese, de, com base nos princípios da confiança e da boa-fé, consolidar-se o ato administrativo que reconhecera a estabilidade de servidora pública admitida antes da Constituição Federal fora das balizas do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Assim, friso que, afora o erro material ora sanado, desponta não haver, in casu, mais nenhuma outra hipótese ensejadora de embargos de declaração, eis que a decisão embargada apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito, mormente ao ter afastado a conclusão do acórdão a quo com sustento na jurisprudência desta Corte, no sentido de não se falar em violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, tampouco em prescrição ou decadência, nos casos de atos flagrantemente inconstitucionais, como nas conjunturas em que há o reconhecimento da estabilidade do servidor público admitido previamente à Constituição Federal sem a observância do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Assim, assevero que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo pretendido só é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que, à exceção do erro material suso integrado, não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/3/2015)



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com efeitos integrativos, tão somente para o fim de sanar o erro material verificado in casu, nos moldes da fundamentação acima consignada. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente